Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-69.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000704-69.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: ANA CRISTINA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 20/2001. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021.

1. É incabível a impugnação à gratuidade da justiça quando o apelante não traz aos autos elementos suficientes para demonstrar que o apelado possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

2. O fato de a parte ser servidora pública municipal, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a análise casuística de sua condição financeira.

3. Reconhecido administrativamente o direito da servidora à progressão funcional vertical para o nível XIV, é devido o pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo até a efetiva implantação, observado o prazo prescricional.

4. Após o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 de Repercussão Geral), em condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, e os juros de mora, pelos índices da caderneta de poupança.

5. Com a promulgação da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se unicamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos de seu art. 3º.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais às disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000704-69.2022.8.05.0104,
oriundos da Comarca de Inhambupe, tendo como apelantes o
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
e como apelada
ANA CRISTINA PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.